Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-46.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000257-46.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ARIVALDO DE JESUS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, KLEBER KOWALSKI CORREA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JULGADA PROCEDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 36, §7º, DO DECRETO N. 3.048/99. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO N. 21/DIRBEN/PFEINSS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ACORDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO APLICAÇÃO À AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000257-46.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante/acionado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado/acionante ARIVALDO DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator